Tribunal: CARF
Processo: 11080.012894/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.012894/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.919 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
FLAVIO ROMUALDO STANKIEVICH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1998
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR QUE
O DEVIDO. DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO ANOS. CONTAGEM DO
PRAZO. DECISÃO DO STF COM REPERCUSSÃO GERAL.
Para os pedidos formulados depois de 9 de junho de 2005, o prazo decadencial
de cinco anos é contado da data do pagamento antecipado ou da retenção na
fonte (STF, RE no 566.621, com repercussão geral).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 10-39.242, da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto
Alegre/RS (DRJ/POA) (fls. 73-76):
Relatório
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade pelo contribuinte acima
qualificado contra o Despacho Decisório SEORT/DRF/POA no 2019/2009, de
08122009, fl. 55 a 58, indeferindo o Pedido de Restituição do imposto de renda retido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.012894/2008-10
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.919 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.012894/2008-10

sobre o prêmio assiduidade, recebido em 1998, face ao instituto da decadência, e pelo
não conhecimento do pedido, relativo às férias indenizadas, devido à concomitância de
ação judicial.
O contribuinte efetuou o pedido de restituição, no valor original de R$ 7.240,26, que
alega ter sido indevidamente retido, sendo que o valor refere-se a importâncias pagas a
título de férias indenizadas e prêmio-assiduidade por ocasião de sua rescisão de contrato
de trabalho em janeiro de 1998. Fundamenta seu pedido com base no Ato Declaratório
Interpretativo SRF n° 05, de 27/04/2005.
O contribuinte apresentou em 30041999, declaração de rendimentos relativa ao
IRPF/1999, ano-calendário 1998. A Fiscalização emitiu, à época, Auto de Infração
relativo a omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas e compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre/RS, mediante Acórdão
no 3.743/2004, julgou procedente o lançamento em relação a dedução indevida de
imposto de renda retido na fonte (IRRF), e não conheceu a impugnação em relação a
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, tendo em vista a renúncia à
instância administrativa por interposição de ação judicial, tratando-se de processo
judicial de n° 2000.71.00.0088345/RS.
A referida ação judicial encontrava-se, por ocasião do Despacho Decisório, em fase de
recurso especial, tendo sido prejudicada a análise do mérito, na esfera administrativa,
tendo em vista que deveria ser observado o que fosse determinado pela decisão judicial
definitiva.
Com relação ao pedido, referente à imposto sobre prêmio assiduidade recebido em
1998, entendeu a autoridade fiscal como prejudicado, tendo em vista o transcurso do
prazo decadencial, uma vez que o pedido de restituição foi feito em 30/10/2008, apesar
de tratar-se de retenção de imposto de renda ocorrida em janeiro de 1998. Portanto, o
direito de pleitear a restituição, estava decaído com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos
contados da data da extinção do crédito tributário, com base no inciso I do art. 168 do
CTN.
O impugnante em sua manifestação de inconformidade de fls. 60 a 62, alega que o
mérito deste processo não é a incidência ou não de imposto e sim o direito de reaver o
imposto retido indevidamente, tendo em vista que o processo citado pela fiscalização,
com relação a valores, não há incidência do imposto sobre a renda.
O contribuinte, com relação ao indeferimento do pedido de restituição do imposto de
renda indevidamente retido e incidente sobre prêmio-assiduidade recebido em 1998, sob
a alegação de haver transcorrido o prazo decadencial estabelecido no CTN, afirma
Tratar-se de um caso excepcional como já demonstrou em seu pedido inicial de fls. 01 a
03.
Apesar de ter citado a edição do Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 05, de
27042005, o contribuinte acredita que a Fiscalização esqueceu de mencionar o que
dispõem no artigo 1° que determina que os Delegados e Inspetores da Receita Federal
deverão rever de ofício os lançamentos referentes ao imposto sobre a renda incidente
sobre os valores pagos (em pecúnia) a título de licença-prêmio e férias não gozadas, por
necessidade do serviço.
Afirma também que informou em sua Declaração de Ajuste Anual relativa ao ano de
1998, os valores recebidos a título de licença prêmio, que eram não tributáveis, e que
este lançamento já deveria ter sido revisto de ofício desde a publicação do Ato
Declaratório Interpretativo SRF n° 05, de 27042005, o que não ocorreu.
Com relação aos argumentos da Auditora-Fiscal, sobre o direito do requerente de
pleitear a restituição já ter decaído, questiona os termos expostos pela Auditora-Fiscal
ao mencionar a existências de artigos no Ato Declaratório PGFN n° 6, de 16112006 e
um suposto conteúdo.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.919 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.012894/2008-10

Cita a existência de jurisprudência pacificada no Egrégio Primeiro Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda, que a contagem do direito à repetição do
indébito tem inicio na data de publicação do ato administrativo normativo da não
incidência de tributo sobre determinados fatos geradores.
Requer, ao final, que a decisão de indeferimento ao Pedido de Restituição seja
integralmente reformada.

Em julgamento pela DRJ/POA, por unanimidade, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Ano-calendário: 1998
Ementa:
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCOMITÂNCIA DE
AÇÃO JUDICIAL
A propositura pelo contribuinte de ação judicial por qualquer modalidade processual,
antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto, importa a renúncia às
instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso interposto.
SÚMULA CARF no 1: “Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial”.
DECADÊNCIA
O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos
contados da data da extinção do crédito tributário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Intimado em 06/08/2012 (AR de fl. 78), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 81-90) em 31/08/2012, no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 81-90) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.919 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.012894/2008-10

Do Mérito – Decadência e Restituição
No presente feito, o Contribuinte Recorrente pleiteou a restituição referente ao
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF incidente sobre o prêmio-assiduidade no ano-
calendário 1998.
E, neste caso, sobre a restituição destaca o contido o Código Tributário Nacional:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.

Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário; (Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.

Por sua vez, no que se refere aos tributos sujeitos a lançamento por homologação,
o art. 3° da Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005, conferiu efeito interpretativo
àquele dispositivo, estabelecendo que a extinção do crédito tributário ocorre com o pagamento
antecipado. Ainda, o art. 4° da mesma LC prescreveu a aplicação retroativa do citado preceito
com base no art. 106, inc. I, do CTN, que:
LC 118/2005
Art. 3o. Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1o, do art. 150 da referida Lei.
Art. 4o. Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação, observado,
quanto ao art. 3o, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 – Código Tributário Nacional.

CTN
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I – em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.919 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.012894/2008-10

Diante da situação, este Conselho editou a Súmula CARF no 91, com efeito
vinculante:
Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Neste norte, destaco as ementas dos Acórdãos abaixo, sendo o primeiro de
Relatoria do I. Conselheiro Luís Henrique Dias Lima, que acompanhei, e o segundo de Relatoria
do I. Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, ambos desta Turma:
Numero do processo: 10580.002235/2007-91
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 06 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Wed Nov 27 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 1995
RESTITUIÇÃO. DIREITO. EXTINÇÃO. O direito de pleitear a restituição extingue-se
com o decurso do prazo de cinco anos, contado da data da extinção do crédito tributário.
Numero da decisão: 2402-007.816
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recuso voluntário.
(assinado digitalmente) Denny Medeiros da Silveira - Presidente (assinado
digitalmente) Luís Henrique Dias Lima - Relator Participaram do presente julgamento
os conselheiros Paulo Sérgio da Silva, Gregório Rechmann Júnior, Francisco Ibiapino
Luz, Renata Toratti Cassini, Luis Henrique Dias Lima, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny Medeiros da Silveira.
Nome do relator: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA

Numero do processo: 10280.004519/2008-87
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 06 00:00:00 BRST 2018
Data da publicação: Tue Dec 11 00:00:00 BRST 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2002
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR QUE O
DEVIDO. DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO ANOS. CONTAGEM DO PRAZO.
DECISÃO DO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. Para os pedidos formulados
depois de 9 de junho de 2005, o prazo decadencial de cinco anos é contado da data do
pagamento antecipado ou da retenção na fonte (STF, RE no 566.621, com repercussão
geral).
Numero da decisão: 2402-006.729
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.919 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.012894/2008-10

(assinado digitalmente) Denny Medeiros da Silveira - Presidente em Exercício (assinado
digitalmente) João Victor Ribeiro Aldinucci - Relator Participaram do presente
julgamento os conselheiros: Denny Medeiros da Silveira, Mauricio Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, José Ricardo Moreira, Jamed Abdul Nasser Feitoza,
Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini e Gregorio Rechmann Junior.
Nome do relator: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI

Assim, sendo que no presente caso, o Contribuinte ingressou com o pedido de
restituição em 30/10/2008 em relação aos tributos pagos no ano-calendário 1998, todos estão
albergados pela decadência.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital